Tribunal: TJDFT
Processo: 0719028-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DESPACHO Ao agravado para, querendo, manifestar-se quanto à petição apresentada pela agravante (ID 62606725). Prazo de 10 dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411